Tribunal: TJES
Processo: 0030241-91.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030241-91.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: PABLO MARTINS BOURGUIGNON
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÉBITO BANCÁRIO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO LIMITADA AO VALOR EFETIVAMENTE DESEMBOLSADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com danos morais, declarou a inexistência de dívidas lançadas sob a rubrica “Operações Vencidas”, condenou a instituição financeira à restituição simples de R$ 31.929,20, referentes a descontos indevidos, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta erro na fixação do dano material, ao argumento de que apenas R$ 828,60 foram efetivamente desembolsados, inexistindo pagamento quanto ao valor de R$ 31.100,60, e requer a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição do indébito deve abranger a totalidade do valor lançado a débito ou apenas a quantia efetivamente desembolsada pelo consumidor; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos morais e se o quantum fixado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, respondendo o fornecedor por falha na prestação do serviço decorrente de fortuito interno.

A instituição financeira não comprova a origem da dívida oriunda de suposto contrato de crédito pessoal, deixando de juntar o instrumento contratual ou prova da disponibilização dos valores, o que configura falha na prestação do serviço.

A repetição do indébito pressupõe pagamento indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exigindo efetivo desembolso pelo consumidor.

O extrato bancário demonstra que apenas R$ 828,60 foram efetivamente subtraídos do saldo positivo da conta, enquanto o lançamento de R$ 31.100,60 apenas gerou saldo negativo, sem retirada de numerário da esfera patrimonial do consumidor.

A declaração de inexistência da dívida já desconstitui o lançamento negativo, sendo incabível condenar o banco à restituição de quantia que não foi efetivamente paga, sob pena de enriquecimento sem causa.

O dano moral resta configurado, pois a conduta da instituição financeira extrapola o mero aborrecimento ao subtrair o saldo existente, lançar débito expressivo indevido, ocasionar recusa de pagamentos automáticos, ameaças de inscrição em órgão de proteção ao crédito e exigir dispêndio de tempo útil para solução do problema.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito exige comprovação de pagamento indevido, não sendo cabível restituição de valor apenas lançado a débito sem efetivo desembolso pelo consumidor.

A instituição financeira responde objetivamente por débitos indevidos lançados em conta corrente, quando não comprova a origem da contratação.

Configura dano moral a subtração indevida de saldo bancário acompanhada de lançamento de débito expressivo, recusa de pagamentos automáticos e ameaça de negativação, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00 em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
d
ar
parc
i
al
provimento
ao recurso
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA
CÂMARA
CÍVEL

24/02/2026

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030241-91.2016.8.08.0035

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende, Banco Bradesco S.A. (Id. 16610875), ver reformada a sentença (fls. fls. 190/191) que, em sede de ação de repetição de indébito c/c danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) declarar a inexistência das dívidas cobradas sob a rubrica Operações Vencidas; (ii) condená-lo ao ressarcimento, na forma simples, da quantia de R$ 31.929,20 (trinta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos), referente aos descontos indevidos, com correção monetária pelo INPC desde o desconto e juros (SELIC) desde a citação; (iii) condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros (SELIC) desde a citação.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) erro na fixação do dano material, pois o único valor efetivamente desembolsado pelo apelado fora o de R$ 828,60; (ii) o lançamento subsequente de R$ 31.100,60 não se concretizou como "desembolso", tratando-se apenas de lançamento a débito sobre conta com saldo R$ 0,00, de modo que a condenação à restituição deste valor configurara enriquecimento ilícito; (iii) a indenização por danos morais deve ser excluída, por ausência de comprovação de abalo à honra, ou, subsidiariamente, reduzida.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 16610879).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

O presente caso envolve ação de repetição de indébito c/c danos morais, por meio da qual pretende o autor, ora apelado, a reparação por débitos indevidos lançados em sua conta corrente pelo banco apelante.

Segundo a inicial, após a migração de conta do Banco HSBC para o Banco Bradesco, foram efetuado dois débitos sob a rubrica "Operações Vencidas", nos valores de R$ 828,60 e R$ 31.100,60, totalizando R$ 31.929,20.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira não logrou comprovar a origem da dívida alegada, configurando falha na prestação do serviço, razão pela qual declarou a inexistência do débito e condenou o banco à restituição simples do valor total (R$ 31.929,20) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir a correta extensão do dano material e a adequação da condenação por danos morais.

Cabe salientar, de início, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, nesse contexto, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, como sedimentado na Súmula 479 do STJ

No caso, observa-se que o banco recorrente justificou na contestação que os débitos são oriundos de suposto crédito pessoal contratado pelo recorrido em 2010.

Contudo, conforme bem pontuado pelo douto juízo, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, pois não colacionou o referido contrato ou qualquer prova da disponibilização dos valores.

A falha na prestação do serviço é, portanto, inconteste.

Ocorre que, em relação ao dano material, assiste razão ao apelante.

Não se olvida que a repetição do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) pressupõe "pagamento" indevido, ou seja, desembolso por parte do consumidor.

Na hipótese, o extrato bancário (fl. 25) coligido pelo próprio recorrido é cristalino ao demonstrar a seguinte sequência fática: em 11/10/2016, a conta possuía saldo positivo de
R$ 828,60
; na mesma data, o banco debitou "Operacoes Vencidas" no valor exato de
R$ 828,60
, reduzindo o saldo a
R$ 0,00
; e, em 13/10/2016, o banco realizou novo débito ("Operacoes Vencidas") de
R$ 31.100,60
, o que tornou o saldo negativo em
R$ -31.100,60
.

Como se vê, o dano emergente, isto é, o desembolso efetivo de valores que estavam na esfera de disponibilidade do apelado, fora de R$ 828,60, tendo em vista que o segundo lançamento, embora ilícito, não retirou fundos do consumidor; apenas o constituiu em débito perante o banco.

A sentença, ao declarar a
inexistência
da dívida, já desconstituiu, por si só, o lançamento negativo de R$ 31.100,60, não sendo cabível, cumulativamente, condenar o banco a "restituir" valor que o apelado jamais possuiu e que não fora desembolsado.

Nesse cenário, manter a condenação à restituição integral do montante (R$ 31.929,20) implica, de fato, enriquecimento sem causa, devendo limitar-se a R$ 828,60.

Quanto ao dano moral, não há dúvidas acerca de sua existência, pois a conduta da instituição financeira extrapolou, em muito, o mero dissabor.

A falha na prestação do serviço não se limitou ao débito de R$ 828,60. O banco, com base em dívida inexistente, não apenas subtraiu o saldo da conta, como também, em ato contínuo, lançou saldo negativo expressivo de R$ 31.100,60.

Esse expediente, conforme comprovou o apelado (fls. 28/86), ensejou pagamentos de débito automático (como seguros e serviços de telecomunicações) recusados, ameaças de inclusão do nome no SCPC (fl. 86), e o desperdiço de "tempo útil", haja vista que, para resolver o problema que não deu causa, precisou entrar em contato com a instituição financeira por meio dos canais telefônicos, dirigir-se até a agência bancária para conversar com o gerente e, não obtendo êxito, ajuizar a presente ação judicial.

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, assiste parcial razão ao apelante, porquanto a fixação em R$ 5.000,00 certamente levou em consideração o valor total da operação ilícita (R$ 31.929,20).

Com a reforma do capítulo anterior, que reconheceu o dano patrimonial efetivo (desembolso) em R$ 828,60, o valor da indenização deve ser readequado para guardar proporcionalidade com a ofensa e evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, considerando o valor efetivamente debitado (R$ 828,60), a grave negativação indevida da conta (R$ 31.100,60) e o tempo produtivo despendido pelo consumidor, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
afigura-se mais razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reduzir a condenação à restituição do indébito para o valor de
R$ 828,60 (oitocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)
, mantidos os consectários legais fixados na origem (correção monetária pelo INPC desde o desconto e juros SELIC desde a citação), e também reduzir a condenação por danos morais para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantidos os consectários legais fixados na origem (juros SELIC desde a citação).

Em razão da sucumbência mínima do apelado, mantenho a condenação do apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixado na sentença.

É como voto.

*

O SR. ADVOGADO MAYCON MARTINS DE SOUZA:-

Boa tarde. Cumprimento Vossas Excelências na pessoa do senhor Desembargador Presidente, cumprimento todas as partes, advogados, os servidores desta casa.

O caso é bastante simples. O apelado ao qual represento, ele sofreu um indébito no ano de 2016 pelo Banco Bradesco. Ele era cliente, na verdade, do Banco HSBC e no ano de 2016 o HSBC foi incorporado ao Banco Bradesco.

O meu cliente, ele tinha uma conta-corrente, junto ao banco HSBC, foi incorporada e ele mantinha essa conta como uma reserva de emergência. Ele tinha aproximadamente, nessa época, R$ 32 mil nessa conta. O HSBC efetuou o débito indevido, ocasionando diversos prejuízos ao meu cliente. Ele mantinha investimentos, seguros de vida, títulos de capitalização, e tudo isso foi perdido em decorrência desse débito.

O débito de 2016 ocasionou diversos problemas, uma perda de valores, não valores baixos.

Além dessa perda dos valores que está sendo restituída pela sentença, nós temos que levar em consideração também o posicionamento do banco. O banco debitou R$ 32 mil da conta de um consumidor, sem nenhum motivo, na contestação, alegou a existência de um contrato de empréstimo supostamente contraído. Esse contrato não existiu. Não foi trazido aos autos nenhum tipo de documento que comprovasse a existência dessa dívida.

Então, meu cliente ficou privado durante, hoje, já completando esse ano de 2026, 10 anos, uma conduta totalmente ilícita do banco. Nós até entendemos, inicialmente, a decisão de primeiro grau, na qual decidiu por não restituir em dobro a quantia debitada, nos termos do art. 42 do CDC, por entender que houve um erro sistêmico ali na migração das contas da instituição.

Porém, é uma atitude muito grave no campo do direito do consumidor. Então a fixação do dano moral em R$ 5 mil, nesse caso específico, tendo em vista todas as circunstâncias que foram trazidas no processo, entendo que atende à necessidade do caso.

Então, por isso, Excelência, eu gostaria que fosse revisto o posicionamento da redução dos danos morais, tendo em vista toda a circunstância e a capacidade econômica do banco, em respeito. Lógico que não se quer aqui enriquecimento ilícito, mas o valor de R$ 2 mil, frente à postura do banco, nós entendemos que se mostra não razoável pela conduta.

*

REFORMULAÇÃO DO VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Desembargador Namyr, Desembargador Júlio. De fato, quem produziu esse voto foi o Desembargador Délio. Obviamente, seguindo a orientação. Mas eu acho que a manifestação do douto advogado satisfaz e o meu entendimento agora é no sentido da manutenção.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eu também, após ouvir a sustentação oral do douto advogado, com todas as nuances do caso concreto, objeto dos autos, e notadamente pela sensibilidade externada pelo eminente Relator, no contexto de toda essa situação que ensejou o manifesto prejuízo ao consumidor e seu constituinte, eu, de igual modo, estou perfilhando com voto de Relatoria no sentido de manter a sentença objurgada.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Então fica proclamado o resultado. À unanimidade, recurso conhecido e desprovido, e renovo aqui os cumprimentos ao douto advogado pela sustentação oral empreendida na tribuna.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Senhor Presidente, registro ainda que o mais relevante foi exatamente o estabelecimento daquele valor no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e tinha uma pequena porção, uma coisa bem insignificante. Por isso, dado parcial provimento ao recurso.

Então peço que conste isso nas notas taquigráficas. Para evitar que julguemos novamente este processo desnecessariamente. É coisa insignificante, R$ 100,00 (cem reais) a menos, uma coisa assim.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Tudo bem. Só não me recordo se o advogado viu essa outra supressão.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Desembargador Namyr, sabe o que foi importante? O reestabelecimento do valor referente ao dano moral.

*

ts*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de repetição de indébito c/c danos morais, por meio da qual pretende o autor, ora apelado, a reparação por débitos indevidos lançados em sua conta corrente pelo banco apelante.

Segundo a inicial, após a migração de conta do Banco HSBC para o Banco Bradesco, foi efetuado dois débitos sob a rubrica "Operações Vencidas", nos valores de R$ 828,60 e R$ 31.100,60, totalizando R$ 31.929,20.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira não logrou comprovar a origem da dívida alegada, configurando falha na prestação do serviço, razão pela qual declarou a inexistência do débito e condenou o banco à restituição simples do valor total (R$ 31.929,20) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir a correta extensão do dano material e a adequação da condenação por danos morais.

Cabe salientar, de início, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, nesse contexto, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, como sedimentado na Súmula 479 do STJ

No caso, observa-se que o banco recorrente justificou na contestação que os débitos são oriundos de suposto crédito pessoal contratado pelo recorrido em 2010. Contudo, conforme bem pontuado pelo juízo de piso, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, pois não colacionou o referido contrato ou qualquer prova da disponibilização dos valores.

A falha na prestação do serviço é, portanto, inconteste.

Ocorre que, em relação ao dano material, assiste razão ao apelante.

Não se olvida que a repetição do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) pressupõe "pagamento" indevido, ou seja, desembolso por parte do consumidor.

N hipótese, o extrato bancário (fl. 25) coligido pelo próprio recorrido é cristalino ao demonstrar a seguinte sequência fática: em 11/10/2016, a conta possuía saldo positivo de
R$ 828,60
; na mesma data, o banco debitou "Operacoes Vencidas" no valor exato de
R$ 828,60
, reduzindo o saldo a
R$ 0,00
; e, em 13/10/2016, o banco realizou novo débito ("Operacoes Vencidas") de
R$ 31.100,60
, o que tornou o saldo negativo em
R$ -31.100,60
.

Como se vê, o dano emergente, isto é, o desembolso efetivo de valores que estavam na esfera de disponibilidade do apelado, foi de R$ 828,60, tendo em vista que o segundo lançamento, embora ilícito, não retirou fundos do consumidor; apenas o constituiu em débito perante o banco.

A sentença, ao declarar a
inexistência
da dívida, já desconstituiu, por si só, o lançamento negativo de R$ 31.100,60, não sendo cabível, cumulativamente, condenar o banco a "restituir" valor que o apelado jamais possuiu e que não foi desembolsado.

Nesse cenário, manter a condenação à restituição integral do montante (R$ 31.929,20) implica, de fato, enriquecimento sem causa, devendo limitar-se a R$ 828,60.

Quanto ao dano moral, não há dúvidas acerca de sua existência, pois a conduta da instituição financeira extrapolou, em muito, o mero dissabor.

A falha na prestação do serviço não se limitou ao débito de R$ 828,60. O banco, com base em dívida inexistente, não apenas subtraiu o saldo da conta, como também, em ato contínuo, lançou saldo negativo expressivo de R$ 31.100,60.

Esse expediente, conforme comprovou o apelado (fls. 28/86), ensejou pagamentos de débito automático (como seguros e serviços de telecomunicações) recusados, ameças de inclusão do nome no SCPC (fl. 86), e o desperdiço de "tempo útil", haja vista que, para resolver o problema que não deu causa, precisou entrar em contato com a instituição financeira por meio dos canais telefônicos, se dirigir até a agência bancária para conversar com o gerente e, não obtendo êxito, ajuizar a presente ação judicial.

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável a quantia indenizatória fixada em R$ 5.000,00.

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

parcial
provimento
para reduzir a condenação à restituição do indébito para o valor de
R$ 828,60 (oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)
, mantidos os consectários legais fixados na origem (correção monetária pelo INPC desde o desconto e juros SELIC desde a citação).

Em razão da sucumbência mínima do apelado, mantenho a condenação do apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vista dos autos, respeitosamente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 03.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.